Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006604-79.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA
RECORRIDO: MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 42065975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO – INVALIDAÇÃO – PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO AUTO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A rigor dos §§ 1o e 2o do art. 903 do Código de Processo Civil, as situações e vícios alegadas implicam a invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
(Ap no 1006604-79.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa SERLY MARCONDES ALVES, DJ 27/05/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 903, §4o do CPC , ao argumento de que não há preclusão quando a alegação de nulidade do leilão for realizada de forma incidental nos autos, antes da expedição da carta de arrematação.
Recurso tempestivo (ID 47389474).
Contrarrazões ID 50360450.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao artigo 903, §4o do CPC , ao argumento de que não há preclusão quando a alegação de nulidade do leilão for realizada de forma incidental nos autos, antes da expedição da carta de arrematação.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme consta na decisão agravada, o acórdão do Tribunal a quo consignou: "2 . Inicialmente, consigno que a questão relativa à impenhorabilidade dos bens já foi acobertada pela preclusão, tendo em vista as decisões já proferidas às fl. 1331, in verbis: (...) Quanto à alegação de que a manifestação apresentada pela recorrente deveria ser recebida como Embargos à Arrematação e, não, como simples petição, como entendeu o magistrado de primeiro grau, impõe-se salientar que, na ocasião em que foi apresentada a inconformidade, ao que tudo indica, ainda não havia sido expedida a carta de arrematação, encontrando-se óbice, portanto, no art. 903, § 4o, do CPC (§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário). Por fim, no que diz respeito às alegações que gravitam em torno da avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, da mesma forma não verifico presente a verossimilhança nas alegações a justificar o deferimento do pedido, impondo-se um exame mais acurado pelo Colegiado, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, em linha de princípio, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido da parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada para contrarrazões. Após, inclua-se o feito em pauta. Não tendo vindo aos autos novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado, ratifico a decisão monocrática" (fls. 1.226-1.227, e-STJ).
2. Sendo assim, a argumentação em sentido contrário ao que ficou decidido pelo Tribunal a quo, na verdade, somente reforça o acerto na aplicação da Súmula 7/STJ, pois demonstra que a solução da lide não depende diretamente da exegese da legislação federal dita como supostamente violada, mas da análise do conteúdo das provas dos autos.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1746456/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV